Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Ausente outras provas que corroborem com o depoimento da vítima, a absolvição do réu é medida que se impõe.
2. A sentença que condena o réu com base exclusivamente em depoimento da vítima, não corroborado por qualquer prova produzida em juízo, fere a presunção de inocência, como regra probatória prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, bem como o Princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos, por força do art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. O Ministério Público é o órgão responsável pela acusação, cabendo-lhe a produção da prova em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tal ônus não foi devidamente satisfeito no presente caso, pois dos autos não constam quaisquer outras provas além da palavra da vítima.
4. No caso, verifica-se que os policiais responsáveis por atender o chamado da vítima, não presenciaram os fatos ocorridos, e se limitaram a reproduzir a versão que a própria ofendida lhes informaram, além de confirmarem que não encontraram nenhum punhal em posse do acusado que supostamente teria sido utilizado para perpetrar as ameaças. Ademais, apesar da vítima ter informado que havia várias pessoas na rua no momento do ocorrido, não houve a indicação de nenhuma delas como testemunha para confirmar o delito perpetrado, nem em sede inquisitorial nem em sede judicial. Assim, verifica-se que somente há nos autos os relatos da vítima, sem outros elementos de provas capazes de coadunar com a sua versão e comprovar a prática delitiva, razão que deve ser mantida a absolvição do acusado.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.